Tribunal: TJPA
Processo: 0800953-39.2023.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800953-39.2023.8.14.0072

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: LAURA CECILIA KUHN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. DANO MORAL IN RE IPSA. TEMA 983 DO STJ. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, combinados com os arts. 5º, III, e 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, fixando pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, além de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com insurgência defensiva quanto à dosimetria da pena e ao montante indenizatório arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desproporcionalidade ou ilegalidade na dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais à vítima de violência doméstica, à luz do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A impugnação defensiva à dosimetria da pena apresenta-se genérica, sem indicação objetiva de erro na valoração das circunstâncias judiciais ou nas fases do cálculo penal.

4. Todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram valoradas de forma neutra ou favorável ao réu, o que conduz à correta fixação da pena-base no mínimo legal.

5. Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes na segunda fase, bem como causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, resultando na manutenção da pena definitiva no mínimo legal.

6. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais, desde que haja pedido expresso, requisito atendido no caso concreto.

7. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, dispensando-se prova específica quanto à sua extensão, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 983 do Superior Tribunal de Justiça.

8. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

9. A alegada hipossuficiência econômica do réu ou o fato de ser assistido pela Defensoria Pública não afastam a condenação indenizatória, podendo eventual impossibilidade de cumprimento ser discutida na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A fixação da pena-base no mínimo legal é imune a redução quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são valoradas de forma neutra ou favorável ao réu.

2. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, sendo lícita a fixação de indenização mínima independentemente de prova específica, desde que haja pedido expresso da acusação.

3. A condição econômica do condenado não afasta a fixação da indenização mínima por danos morais, devendo eventual incapacidade de pagamento ser analisada na fase de execução.

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 129, § 9º, e 147; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.643.051/MS (Tema Repetitivo 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; TJGO, Apelação Criminal nº 5154625-56.2023.8.09.0168; TJSP, Apelação Criminal nº 1502012-27.2023.8.26.0544.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos
artigos 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal Brasileiro, combinados com os artigos 5º, inciso III, e 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06
, fixando-lhe a pena total de 04 meses de detenção, em regime inicial aberto, em concurso material, com concessão do sursis pelo prazo de 02 anos, além do pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que no dia 28/10/2023, no âmbito da relação conjugal, o acusado teria agredido fisicamente sua companheira
VILANI DOS SANTOS SILVA
, mediante socos na cabeça, tentativa de enforcamento, compressão do corpo contra a parede e mordidas na região do rosto, ocasionando lesões corporais constatadas por exame pericial, além de tê-la ameaçado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, estando em estado embriagado e sendo relatado pela ofendida que o comportamento agressivo do denunciado é constante.

A sentença condenatória (ID 29296796) reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, rechaçando a versão exculpatória do acusado, atribuindo à ofendida o início das agressões, alegação que não encontrou respaldo em qualquer elemento objetivo de prova, notadamente diante da inexistência de lesões constatadas em seu exame de corpo de delito.

Inconformada, a defesa interpôs apelação criminal (ID 29296818) e forma genérica, a necessidade de readequação da dosimetria da pena, pugnando pela sua redução, bem como requerendo a minoração do valor fixado a título de danos morais e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões (ID 31389877), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a integral manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, atuando como fiscal da ordem jurídica, opinou no mesmo sentido, pelo improvimento do apelo (ID 33083494).

É o relatório.

Sem revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DOSIMETRIA DA PENA.

Insurge-se ainda o apelante em relação a dosimetria da pena, sob alegação de que teria sido fixada de forma desproporcional e desconsiderando os ditames legais do
art. 59 do CPB.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica nenhum equívoco com a dosimetria aplicada à pena imputada ao apelante.

Inicialmente, registra-se que o apelo defensivo, no ponto em que impugna a dosimetria da pena, apresenta-se de forma ampla e genérica, desprovido de fundamentação concreta e específica capaz de infirmar os critérios adotados pelo Juízo sentenciante, limitando-se a requerer, em linhas gerais, a redução da reprimenda, sem a indicação objetiva de erro na valoração das circunstâncias judiciais ou na aplicação das fases do cálculo penal.

Ressalte-se, ademais, que sequer há nos autos qualquer circunstância judicial valorada negativamente em desfavor do apelante em qualquer dos crimes a quem foi incurso. Pelo contrário, todas as vetoriais previstas no
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
foram expressamente reconhecidas como neutras ou favoráveis pelo Juízo sentenciante, circunstância que conduziu, de forma lógica e juridicamente correta, à fixação da pena-base no mínimo legal previsto para ambos os delitos.

Nesse contexto, ausente qualquer exasperação indevida ou juízo de censura agravado na primeira fase da dosimetria, inexiste espaço para redução da reprimenda, porquanto já estabelecida no patamar mínimo admitido pelo ordenamento jurídico.

Destarte, na segunda fase, foram declaradas ausentes circunstâncias atenuantes ou agravante, bem como na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, restando a pena fixada definitivamente no mínimo fixado para a tipificação penal.

Diante desse panorama, nada a se reformar.

II.II – DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Irresigna-se o acusado à condenação de pagamento à título de indenização por danos morais à vítima, no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta a defesa que o valor arbitrado é excessivo, especialmente diante da condição econômica do réu, que é hipossuficiente e que diante da condição de “ex-presidiário” terá dificuldades para reinserção no mercado do trabalho.

Destaca que a fixação de indenização por dano moral deve levar em consideração, além da extensão do dano, a capacidade financeira do ofensor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que afirma não ter sido observado pelo juiz de primeira instância, eis que se baseou em alegações não suficientemente comprovadas.

O
artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal Brasileirto
autoriza expressamente o magistrado criminal a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, desde que haja pedido expresso, como ocorreu na hipótese.

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, decorrendo da própria prática delitiva, dispensando-se instrução probatória específica quanto à sua extensão.

No que tange à exigência de prova do dano moral, é consabido que, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofensa à dignidade da vítima decorre do próprio ato violento e é, portanto, presumida, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 983, de seguinte teor:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa [...]

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018) (grifo nosso).

No presente caso, a denúncia formulada pelo Ministério Público expressamente requereu a fixação de valor mínimo indenizatório com fulcro no
art. 387,

IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
, restando, atendida, portanto, a exigência formal estabelecida no precedente qualificado acima referido, impossível a exclusão pretendida pelo apelante.

O valor arbitrado, no montante de R$ 5.000,00, mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento indevido da vítima nem penalização excessiva do condenado. A alegada hipossuficiência econômica do réu, ademais, não constitui fundamento idôneo para afastar ou reduzir a reparação mínima fixada, podendo eventual discussão acerca da forma de cumprimento da obrigação ser apreciada na fase executória.

Ademais, o fato de o recorrente ter sido assistido pela Defensoria Pública não o elide ao pagamento do valor imposto à título de dano moral.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5154625.56.2023.8 .09.0168 COMARCA: ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS APELANTE: CLÉBER FREITAS DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS RELATOR: Dr. RICARDO PRATA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. VIABILIDADE. PROIBIÇÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO. INCABÍVEL. 1. É vedada a imposição, exclusiva, de penalidades restritas ao pagamento de prestação pecuniária, multa ou cestas básicas, ainda que o tipo penal as preveja, ex vi art. 17 da Lei nº 11.340/2006. 2- O simples fato de ser assistido pela Defensoria Pública não permite presumir, no âmbito criminal, que se trata de pessoa hipossuficiente, devendo ser mantido o valor arbitrado pelo juiz a quo por ser adequado e proporcional. Precedentes do STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Criminal: 51546255620238090168 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, Relator.: Des(a) . Fernando de Mello Xavier, Águas Lindas de Goiás - Juizado de Violência Doméstica, Data de Publicação: (S/R) DJ).

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade suficientemente comprovadas – Palavras da vítima às quais se confere relevante valor probatório em crimes dessa natureza – Relatório médico e fotografias que robustecem a tese acusatória. Testemunho policial revestido de credibilidade ímpar – Dolo evidenciado – Pena inalterável – Arrefecimento da pena-base. Impossibilidade. Circunstâncias judiciais devidamente valoradas pelo juízo de origem - Individualização da pena que não pode ser olvidada – Fração de acréscimo que deriva de discricionariedade motivada do magistrado, apresentando-se proporcional ao caso o coeficiente adotado . Reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP – Inviabilidade – Confissão qualificada não utilizada como elemento para influir no convencimento do magistrado. Abrandamento do regime prisional. Desacolhimento . Regime semiaberto inalterável, ante as consequências do crime (vastas lesões que culminaram na perda de dente da ofendida), reincidência delitiva e o quantum de pena aplicado – Substituição da pena corporal defesa – Aplicação da detração penal – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão da benesse – Pedido de revogação da prisão preventiva que não comporta acolhida – Persistência dos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, devidamente justificada – Réu que respondeu preso a todo o processo – Afastamento da indenização fixada em favor da vítima – Descabimento – Dano moral presumido à vítima de violência doméstica ('in re ipsa'), conforme tese firmada no Tema 983 do STJ - Redução da indenização mínima fixada em favor da vítima, com fulcro no art. 387, IV, do CPP. Desacolhimento. Danos físicos e morais sobejamente demonstrados nos autos. Pedido expressamente formulado pela acusação no momento do oferecimento da denúncia. Ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa. Eventual incapacidade econômica de cumprir com a obrigação que deverá ser arguida e comprovada perante o juízo competente. Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1502012-27.2023.8.26 .0544 Cajamar, Relator.: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 13/06/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/06/2024).

Ressalta-se que eventual hipossuficiência do acusado em saldar a obrigação deverá ser arguida e comprovada perante o juízo competente, no momento da execução da sentença condenatória.

Por fim, no tocante ao pedido de concessão da justiça gratuita, assiste razão ao entendimento firmado tanto na sentença quanto nas manifestações ministeriais no sentido de que tal pretensão deve ser examinada pelo Juízo da execução penal, momento processual adequado para aferição da real condição econômica do condenado, nos termos da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Gustavo Henrique Oliveira
, pela infração penal aos
artigos 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal Brasileiro, combinados com os artigos 5º, inciso III, e 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06
, com pena fixada em 04 (quatro) meses de detenção em regime aberto, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2026